Tribunal: TJBA
Processo: 8000619-66.2021.8.05.0024
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000619-66.2021.8.05.0024

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLEIDE LACERDA FERRAZ e outros

Advogado(s)
:
WHALLAS CORREIA SANTOS, ARLES VITOR CAMPOS NEVES

APELADO: MUNICIPIO DE BELO CAMPO

Advogado(s)
:
RODRIGO PINHEIRO DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE BELO CAMPO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. IMPLEMENTAÇÃO TARDIA. PAGAMENTO RETROATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000619-66.2021.8.05.0024
, em que figuram como apelante
CLEIDE LACERDA FERRAZ E OUTROS
e apelado o
MUNICÍPIO DE BELO CAMPO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,